Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SETOR DE OFICINAS SUL. SOF SUL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ – RA X. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GUARÁ. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 1o DA LEI DISTRITAL No 3.618/2005.
1. A Lei Complementar Distrital no 733/2006, que dispõe sobre o Plano Diretor Local da Região Administrativa do Guará - RA X, estabelece em seu art. 10, inc. II, que o SOF Sul integra referida região administrativa.
2. Diante da promulgação da Lei Complementar Distrital no 958/2019, que define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, é possível verificar que o SOF Sul efetivamente faz parte da Região Administrativa do Guará.
3. Embora o SOF Sul já tenha integrado a Região Administrativa do SIA, diante da vigência de leis posteriores que incluíram referido setor na Região Administrativa do Guará, observa-se ter havido revogação tácita do disposto no parágrafo único do art. 1o da Lei Distrital no 3.618/2005, que criou a Região Administrativa do SIA, e previa que o SOF Sul fazia parte de referida RA.
4. Nos termos do art. 2o da Resolução no 4 de 30/06/2008 deste eg. Tribunal, verificando-se que o local de residência da parte ré – Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) – integra a Região Administrativa do Guará, a competência para processamento do feito objeto do presente conflito recai sobre o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, ora suscitado.
5. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.